Tribunal: TJSP
Processo: 0016624-53.2009.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
DEVOLUÇÃO DE AUTOS – Câmara – Posicionamento firmado em sede de repercussão geral pelo Superior Tribunal de Justiça na análise do Recurso Especial no 1.492.221/PR, Tema 905 e pelo Supremo Tribunal Federal no RE no 870.947/SE, Tema no 810, com embargos de declaração rejeitados e sem modulação dos efeitos da decisão anteriormente proferida – Inaplicabilidade da Lei no 11.960/09 no tocante à

Ementa:
DEVOLUÇÃO DE AUTOS – Câmara – Posicionamento firmado em sede de repercussão geral pelo Superior Tribunal de Justiça na análise do Recurso Especial no 1.492.221/PR, Tema 905 e pelo Supremo Tribunal Federal no RE no 870.947/SE, Tema no 810, com embargos de declaração rejeitados e sem modulação dos efeitos da decisão anteriormente proferida – Inaplicabilidade da Lei no 11.960/09 no tocante à correção monetária – Aplicabilidade dos critérios definidos na análise dos Temas 810 do STF e 905 do STJ.
Adequação acolhida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000962890
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0016624-53.2009.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, são embargados MARIA
APARECIDA DE ALMEIDA (E OUTROS), MARIA DA GRAÇA HADDAD
SIMARO, VALQUÍRIA FLORES, VALDETE MANOEL DEMETRIO e ALZIRA
BERNADETE DA SILVA SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Adequação
acolhida V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE
RIBEIRO (Presidente sem voto), LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ E
VICENTE DE ABREU AMADEI.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
DANILO PANIZZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IS Embargos de Declaração Cível no 0016624-53.2009.8.26.0053/50000 -Voto no 36.970 JV
2
Embargos de Declaração no 0016624-53.2009.8.26.0053/50000
Embargante: Fazenda do Estado de São Paulo
Embargados: Maria Aparecida de Almeida e Outros
Voto no 36.970
DEVOLUÇÃO
DE
AUTOS

Câmara

Posicionamento firmado em sede de repercussão geral pelo
Superior Tribunal de Justiça na análise do Recurso Especial
no 1.492.221/PR, Tema 905 e pelo Supremo Tribunal
Federal no RE no 870.947/SE, Tema no 810, com embargos
de declaração rejeitados e sem modulação dos efeitos da
decisão anteriormente proferida Inaplicabilidade da Lei no
11.960/09 no tocante à correção monetária Aplicabilidade
dos critérios definidos na análise dos Temas 810 do STF e
905 do STJ.
Adequação acolhida.
Vistos.
Trata-se de devolução de autos, na conformidade do art.
1.040, II, do NCPC, em termos de adequação ou manutenção de posição
da Câmara, no concernente ao posicionamento externado no v. acórdão
de fls. 232/236 aclarado às fls. 255/258, o qual afastara a aplicabilidade
da Lei no 11.960/09 quanto aos acréscimos legais.
É o relatório.
A questão atinente à aplicação da Lei no 11.960/09 restou
definitivamente sedimentada no julgamento realizado pelo Supremo
Tribunal Federal, no mérito do RE no 870.947/SE, Tema no 810,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IS Embargos de Declaração Cível no 0016624-53.2009.8.26.0053/50000 -Voto no 36.970 JV
3
publicado no DJe 20.11.2017, com embargos de declaração rejeitados e
sem modulação dos efeitos da decisão anteriormente proferida, julgados
em data de 03.10.2019 e publicados no DJe de 18.10.2019, no qual
pacificou-se:
“1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada
pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios
aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao
incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais
devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda
Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio
constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos
juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o
disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no
11.960/09; e
2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada
pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração
oficial
da
caderneta
de
poupança,
revela-se
inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como
medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo
inidônea a promover os fins a que se destina.”
Portanto, de acordo com o recente julgado restou
pacificado que não se mostra admissível a aplicação da Lei no 11.960/09
no tocante à correção monetária, devendo ser aplicado para tanto o IPCA-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IS Embargos de Declaração Cível no 0016624-53.2009.8.26.0053/50000 -Voto no 36.970 JV
4
E, restando mantida sua observância no que toca aos juros de mora,
como aliás, já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça na análise do
Recurso Especial no 1.495.146/MG, Tema 905.
Desta forma, de rigor o acolhimento da tese devolvida
para a adaptação do julgado nos moldes decididos no Recurso
Extraordinário no 870.947/SE e do Recurso Especial no 1.495.146/MG.
Com isto, acolhe-se a tese devolvida, adequando o
julgado na esteira do decidido nos Temas 810 do STF e 905 do STJ.
DANILO PANIZZA
Relator